Tribunal: TJES
Processo: 5017184-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017184-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROQUE PIETRALONGA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DE ALVARÁ EXPEDIDO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PODER GERAL DE CAUTELA. CONFLITO DE INTERESSES DO INVENTARIANTE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que, nos autos de inventário, revogou despacho anterior e determinou o cancelamento de alvará judicial expedido para liberação de R$ 62.723,66. Os agravantes alegam que a partilha já havia sido homologada por sentença transitada em julgado e que a medida viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode cancelar alvará expedido após sentença homologatória de partilha transitada em julgado; (ii) estabelecer se o exercício do poder geral de cautela justifica a sustação de pagamento diante da constatação de vícios e possíveis conflitos de interesse no procedimento de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder geral de cautela autoriza o juiz a suspender atos satisfativos quando verifica indícios de vícios processuais ou risco de lesão ao espólio, mesmo após a homologação da partilha.

A decisão agravada não desconstitui a sentença homologatória da partilha, mas apenas suspende a eficácia do alvará judicial, que é instrumento de execução, não integrando o conteúdo imutável da coisa julgada.

A cumulação de funções do inventariante — que figura simultaneamente como credor do espólio — exige controle rigoroso, especialmente quando não observado o rito específico de habilitação de crédito previsto no art. 642 do CPC.

Anotação em título promissório vinculando a dívida à venda de imóvel levanta dúvidas sobre a higidez do crédito, o que justifica a adoção de medidas preventivas para resguardar a segurança jurídica do inventário.

A ausência de herdeiros habilitados e a oitiva do Ministério Público reforçam o interesse público na apuração detalhada dos fatos antes da liberação de valores vultosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo pode cancelar alvará judicial expedido após a homologação da partilha quando houver indícios de vícios processuais ou dúvidas relevantes sobre o crédito a ser satisfeito.

O exercício do poder geral de cautela não ofende a coisa julgada quando visa preservar a integridade do espólio diante de possíveis irregularidades no procedimento.

A cumulação de funções do inventariante como credor do espólio exige rigor no controle jurisdicional e observância do procedimento específico de habilitação de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 642.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROQUE PIETRALONGA e RENATO PIETRALONGA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
ação de inventário
chamou o feito à ordem para tornar sem efeito despacho anterior e determinar o cancelamento de alvará expedido no valor de R$ 62.723,66.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão viola a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que a partilha já havia sido homologada por sentença transitada em julgado em 13/06/2025. Alegam que o cancelamento do alvará, após o trânsito em julgado, seria indevido e prejudicaria o sustento das partes e de seu patrono.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017184-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROQUE PIETRALONGA, RENATO PIETRALONGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, SEVERINO LOPES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROQUE PIETRALONGA e RENATO PIETRALONGA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
ação de inventário
chamou o feito à ordem para tornar sem efeito despacho anterior e determinar o cancelamento de alvará expedido no valor de R$ 62.723,66.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão viola a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que a partilha já havia sido homologada por sentença transitada em julgado em 13/06/2025. Alegam que o cancelamento do alvará, após o trânsito em julgado, seria indevido e prejudicaria o sustento das partes e de seu patrono.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado cancelar alvará judicial já expedido, mesmo após sentença homologatória de partilha, diante da constatação de irregularidades processuais e dúvidas sobre a higidez do crédito.

Os agravantes defendem a tese da imutabilidade absoluta decorrente da coisa julgada. Entretanto, é cediço que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a suspender atos expropriatórios ou satisfativos quando verifica, ainda que
a posteriori
, a existência de vícios que podem comprometer a validade do pagamento ou lesar terceiros e o próprio espólio.

No caso em tela, o douto Juízo
a quo
não desconstituiu a sentença homologatória da partilha, tampouco adentrou no mérito da propriedade dos bens já partilhados. O ato impugnado limitou-se a suspender a eficácia do alvará, que é mero instrumento de execução da vontade judicial, para a adoção de providências complementares imprescindíveis à segurança jurídica.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, verificou-se uma cumulação de funções processuais sensíveis: o inventariante figura simultaneamente como credor do espólio, sem que tenha sido observado o rito adequado de habilitação de crédito previsto no art. 642 do CPC.

Tal situação gera um potencial conflito de interesses que, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão
pro judicato
da forma como pretendem os recorrentes, especialmente quando o pagamento ainda não se perfectibilizou pelo saque.

Ademais, o magistrado identificou obscuridade factual relevante: uma anotação no verso de uma das notas promissórias vinculando a dívida à venda de um imóvel (chácara de 1.800 m2 em Batatal), fato que não restou devidamente esclarecido nos autos e que lança dúvidas sobre a liquidez e certeza do título executado contra o espólio.

Nesse contexto, o cancelamento do alvará não configura revisão da sentença, mas sim um ato de prudência para evitar a liberação de valores vultosos (R$ 62.723,66) com base em títulos duvidosos e procedimento potencialmente viciado.

Ademais, a determinação para oitiva do Ministério Público, inclusive, reforça o caráter preventivo da medida, buscando assegurar a lisura do procedimento sucessório diante da inexistência de herdeiros habilitados e do interesse público subjacente.

Portanto, inexistindo alteração do comando sentencial, mas apenas a sustação momentânea de seus efeitos materiais para saneamento de dúvidas razoáveis, não há que se falar em ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC) ou à segurança jurídica. Ao revés, a liberação precipitada dos valores é que poderia causar dano irreparável ao espólio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)